Tribunal: TJBA
Processo: 8012280-41.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012280-41.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: ALEXNALDO SILVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
SAMIR TRINDES SERRA DOS SANTOS FILHO

PJ13

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO AO PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.181/2021. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSSIBILIDADE OPERACIONAL NÃO DEMONSTRADA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória (
ID 540710910 dos autos originários
) que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para determinar a redução em 40% do valor nominal das parcelas e a limitação dos descontos ao patamar de
30% dos rendimentos líquidos
do autor, sob pena de multa de R$ 500,00 por descumprimento. O autor, pensionista do Estado da Bahia, alega situação de
superendividamento
que compromete sua subsistência básica.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% para preservar o
mínimo existencial
do consumidor; (ii) se a alegação de impossibilidade operacional da instituição financeira afasta o dever de cumprimento da ordem judicial; e (iii) se o valor da multa cominatória fixada é excessivo.

III. Razões de decidir

3. A
Lei nº 14.181/2021
, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, positivou a proteção ao
mínimo existencial
como direito básico e princípio fundamental na prevenção e tratamento do
superendividamento
(art. 6º, XI e XII, do CDC).

4. A jurisprudência consolidada orienta que os descontos em verbas de natureza alimentar devem ser limitados a
30% dos rendimentos líquidos
, a fim de equilibrar o cumprimento das obrigações contratuais com a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), evitando que o devedor seja privado de recursos indispensáveis à sua sobrevivência.

5. A alegação de impossibilidade técnica por depender da fonte pagadora não exime a instituição financeira de sua responsabilidade, uma vez que o banco detém meios de gerir as cobranças de seus próprios contratos e possui o dever de cooperação e boa-fé objetiva.

6. A multa diária de R$ 500,00 revela-se adequada e proporcional para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, não havendo razões para sua redução ou suspensão neste momento processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A limitação de descontos em folha de pagamento ou conta corrente ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos é medida impositiva para a garantia do mínimo existencial do consumidor em situação de superendividamento. 2. O valor fixado a título de astreintes deve ser mantido quando se mostrar compatível com a finalidade de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8012280-41.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO PAN S/A
e como Agravado
ALEXNALDO SILVEIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça